Tribunal: STF
Processo: ARE 1377487
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 11, p. 1/2):



    “APELAÇÃO CRIMINAL – T R Á F I C O D E ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CLAMOR ABSOLUTÓRIO – TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE COLHIDOS EM JUÍZO, SOB O MANTO D O CONTRADITÓRIO – VÁLIDOS E EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVA – LAUDOS TOXICOLÓGICOS QUE DEMONSTRAM A MATERIALIDADE DELITIVA, CONSTATANDO A APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E DESTOANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.



    DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INSERIDAS NO ART. 59 DO CP E NO ART. 42 DA LEI 11.343/06 - MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA) E DO QUANTUM APLICADO – LEGÍTIMODISTANCIAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA PENA DEFINITIVA E DO REGIME PRISIONAL. DOSIMETRIA IRRETORQUÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados, em julgado assim sintetizado (eDOC 13, p. 1):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA ALEGANDO OMISSÃO DO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO – RECURSO COM INTUITO DE INOVAR A MATÉRIA RECURSAL – MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE – TESE DA DEFESA DE EXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE DEMANDA ANÁLISE EX OFFICIO QUE NÃO SE SUSTENTA – ALEGAÇÕES NÃO CONDIZENTES COM AS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 619 DO CPP - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS – DECISÃO UNÂNIME.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “o acórdão combatido contrariou o artigo 5º, inciso XI, da CF, visto que convalidou o ato de violação do domicílio, especificamente busca domiciliar desprovida de mandado judicial, com base apenas em denúncia anônima/mera alegação de atividade suspeita desacompanhada de investigações preliminares, sem indicar a existência de fundadas razões ou qualquer investigação preliminar prévia e indícios concretos e prévios de quaisquer das hipóteses de flagrância, além de ter lastreado a condenação unicamente em tal meio de prova e nos decorrentes deste (eDOC 15, p. 36). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 17).



    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência da Corte determinou a remessa dos autos à origem mediante enquadramento da matéria no Tema 280 da repercussão geral (eDOC 56).



    O Tribunal Estadual, por sua vez, devolveu o feito ao STF, sob o argumento de que, “Analisando o Acórdão combatido, verifico que ele não tratou em nenhum momento sobre ‘invasão domiciliar sem autorização judicial’” (eDOC 62, p. 2).



    Em 08.06.2022, os autos vieram à minha relatoria. 



      É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme bem observado pelo TJ/SE, o acórdão recorrido não abordou, em momento algum, a matéria relativa à suposta invasão domiciliar sem autorização judicial. No ponto, cabe salientar que a questão só foi suscitada em sede de embargos de declaração, sob a alegação de tratar-se de matéria de ordem pública, o que foi rechaçado pelo colegiado de origem, nos seguintes termos (eDOC 13, p. 2-6):



    “Aduziu a peça embargatória que o acórdão alvejado padece de eiva da omissão, a ser sanada nesta via, assentando-se, in casu, que a decisão foi omissa, tendo em vista que não analisou matéria de ordem pública referente à ilegalidade na violação de domicílio e, por conseguinte, do flagrante.



    Nada obstante, tal argumento não merece prosperar. Vejamos:



    As matérias de ordem pública são aquelas que visam a proteção do sistema e da coletividade e não os interesses individuais das partes.



    Já a inviolabilidade do domicílio, em que pese seja um direito fundamental, não pode ser transformada em garantia de impunidade de delitos e por isso comporta exceções trazidas pela própria Carta Magna na parte final do seu inciso XI, art. 5º, assim, a suspeita de irregularidade na busca domiciliar que possa gerar ofensa ao citado direito fundamental deve ser objeto de alegação, uma vez que atinge o interesse individual do indivíduo, devendo ser analisado a partir da provocação da parte com relação a ofensa ao direito fundamental e ausência das respectivas exceções e não ex officio.



    Portanto, o que se vê é que o pleito de ilegalidade da busca domiciliar sem mandado judicial ou situação de flagrância, e, por conseguinte, do próprio flagrante do embargante, é nítida inovação recursal apresentada pelo causídico, uma vez que não foi alegada na apelação interposta, em momento oportuno.



    Vejamos as teses expostas pela defesa na apelação:



    (...)



    Como se vê, no caso vertente, a defesa, em seus embargos declaratórios, pretende inovar a matéria recursal alegando tese não trazida nas razões recursais, mas essa não é a via adequada para tanto, havendo nos embargos um indisfarçável propósito de rediscutir aquilo que restou resolvido no bojo do acórdão, além de pretender inovar nas postulações, não havendo, portanto, nenhuma mácula que possa ser entendida como as hipóteses previstas no art. 619 do CPP.



    (...)



    Na realidade, o que se evidencia é que o embargante, ao argumento de que o acórdão padece de vícios, pretende que esta Relatoria aprecie matéria não aduzida e que não enseja análise ex officio. Trata-se, portanto, de clara demonstração de inconformismo com o decidido.



    (...)



    Neste toar, afigura-se inviável o prequestionamento explícito dos dispositivos apontados pelo embargante, pois inexistente qualquer um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal (obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade).



    (...)



    Inexistentes as eivas do art. 619 do CPP, o recurso de embargos não se afigura meio idôneo para o reexame da matéria decidida, tampouco serve ao intuito de prequestionamento de tema constitucional que não guarda simetria com o caso julgado.



    Estando a decisão firme em seu núcleo de fundamentação, é de se ter por desnecessária a ampliação da controvérsia por meio da extensão de tema por ele abrangido, sobretudo se reconhecida a superação da tese defendida pelo embargante e a questão não se afigura devidamente assemelhada no plano fático-jurídico.



    Como se pode observar, os presentes embargos declaratórios não servem para o prequestionamento da matéria.



    Ressalto, pois, que a pretensão do embargante não é sanar vício no acórdão embargado, mas, sim, conduzir a um novo julgamento do feito, o que evidentemente não tem o condão de justificar o acolhimento do presente recurso.



    Inexistindo os pressupostos à sua existência - omissão, contradição, obscuridade, ambiguidade - os presentes embargos também não podem ser acolhidos apenas com o fim de prequestionamento.



    Portanto, constatado que o intuito é trazer novas teses, não há como acolher a pretendida declaração, nem mesmo a título de prequestionamento, pois há desvirtuamento da finalidade do recurso.



    Forte nestas considerações e inexistentes os vícios apontados no recurso, torna-se imperioso manter o Acórdão n.º 202166, do Apelo nº 202000332794, pelos seus próprios fundamentos, nada havendo a modificar.” (grifei)



    Sendo assim, verifica-se que a matéria constitucional supostamente violada, notadamente o 5º, XI, da Constituição da República, não foi analisada pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Sumula 282 do STF, ante a ausência do necessário prequestionamento da questão constitucional eventualmente violada. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. 



    1. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Impossibilidade de análise de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 718152 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 07.12.2012)



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assistiria ao recorrente, visto que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que tange à caracterização do flagrante delito, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, medida incabível em sede extraordinária, nos termos da Súmula 279 da Corte. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição.



    2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial.



    3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1131415 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05.09.2018 – grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente